Tribunal: TJMT
Processo: 1026882-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026882-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), TEREZINHA ALVES SILVENTE - CPF: 405.777.591-91 (AGRAVANTE), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVANTE), HIGOR GUIMARAES DA SILVA - CPF: 142.629.936-20 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E CONSULTA AO PREVJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que negou expedição de ofício ao CAGED e consulta ao PREVJUD em execução de título extrajudicial, por entender que as diligências visavam rendimentos protegidos por impenhorabilidade, sem justificativa legal ou utilidade concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de execução de obrigação não alimentar, autorizar o uso de sistemas eletrônicos como CAGED e PREVJUD para apuração de rendimentos protegidos por impenhorabilidade, sem demonstração de situações excepcionais previstas no art. 833, §2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência desta Corte e do STJ exige, para autorizar tais diligências, a presença de elementos que indiquem utilidade concreta da medida e incidência das exceções à impenhorabilidade.

4.A ausência de natureza alimentar do crédito e de demonstração de que os rendimentos superariam 50 salários mínimos impedem a relativização da proteção legal.

5. Não houve demonstração de que as diligências anteriormente realizadas tenham sido insuficientes nem que os dados pretendidos trariam elementos novos relevantes à persecução executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a expedição de ofício ao CAGED e a consulta ao sistema PREVJUD na execução de título extrajudicial não alimentar, sem a demonstração de circunstâncias excepcionais que autorizem a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e §2o, do CPC. 2. A simples tentativa frustrada de localização de bens por meios eletrônicos não justifica, por si só, a adoção de diligências voltadas à investigação de rendimentos protegidos por lei.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e §2o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1012798-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 14.06.2025; TJMT, AI no 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2025, DJE 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Terezinha Alves Silvente
, representada por
CID Imóveis
, contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos de execução de título extrajudicial no 1036326-35.2020.8.11.0041, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, bem como a realização de diligência por meio do sistema PREVJUD, para localização de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários em nome do executado
Higor Guimarães da Silva
, sob o fundamento de que tais diligências esbarrariam na regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias.

Nas razões recursais, a agravante expõe que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do executado, mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e pesquisas junto à ANOREG, sem qualquer sucesso.

Ressalta que, diante da evidência de que o devedor tem se valido de condutas com o propósito de ocultar seu patrimônio para frustrar a efetividade do processo executivo, passou a pleitear providências mais incisivas, dentre elas a obtenção de dados atualizados sobre vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários eventualmente percebidos pelo executado.

Assevera que o pedido formulado ao juízo singular não se destinava à constrição patrimonial, mas unicamente à coleta de informações imprescindíveis à instrução e ao prosseguimento da execução, o que, por si só, não comprometeria o princípio da impenhorabilidade.

Entende que a decisão recorrida, nesse contexto, é tida como equivocada, não apenas por ausência de fundamentação, mas sobretudo por violar os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

Argumenta, ademais, que a negativa de acesso aos sistemas pretendidos, sob o pretexto de preservar eventual verba impenhorável, configura indevida antecipação de juízo sobre eventual penhora que sequer foi requerida.

Sustenta, por fim, que a decisão recorrida incorre em nulidade processual, ao determinar o arquivamento do feito, sem sequer oportunizar à exequente a formulação de outras diligências executivas cabíveis, obstando, assim, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Em razão de tais fundamentos, requer a concessão de tutela recursal para determinar o levantamento da suspensão indevidamente imposta à execução, bem como a expedição dos ofícios ao CAGED e ao sistema PREVJUD, com a finalidade de localizar fontes de rendas do executado.

No mérito, postula a integral reforma da decisão agravada, para que sejam deferidas as providências executivas inicialmente pleiteadas, assegurando-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão encartada no id. 306823895).

Contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que os pedidos de expedição de ofício ao CAGED e consulta ao PREVJUD são inúteis no caso, já que visam à obtenção de informações sobre rendimentos absolutamente impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC.

Argumenta que a execução não tem natureza alimentar, nem ultrapassa o valor de 40 salários mínimos, afastando as hipóteses legais de mitigação da impenhorabilidade. Invoca jurisprudência do STJ e TJMT no mesmo sentido e afirma que a decisão recorrida está em consonância com a legislação e precedentes, não havendo motivo para sua reforma. (id. 308423381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma da decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao CAGED e de diligência por meio do sistema PREVJUD, no curso de execução, sob o fundamento de que as informações pretendidas dizem respeito a valores abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que, após diversas tentativas frustradas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e pesquisas junto à ANOREG, passou a pleitear providências alternativas para apuração da existência de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários que, em sua visão, poderiam subsidiar futuras medidas executivas.

A controvérsia posta à apreciação diz respeito à possibilidade de utilização de sistemas eletrônicos como instrumentos de investigação patrimonial, no âmbito de execução de obrigação não alimentar, e os limites impostos por normas de impenhorabilidade e pelo princípio da proporcionalidade.

Conquanto admissível, em tese, a utilização de ferramentas como CAGED e PREVJUD na fase executiva, o seu deferimento está condicionado à demonstração de plausibilidade concreta quanto à utilidade da diligência e à possibilidade de incidência das exceções à impenhorabilidade.

Conforme já decidido por esta Câmara em precedente unânime, da minha relatoria,
“a utilização de sistemas eletrônicos como legítima técnica de investigação, sua adoção exige a demonstração de excepcionalidade concreta, especialmente quando há risco de atingir verbas protegidas pela impenhorabilidade. A existência de medidas constritivas já implementadas, como bloqueio via SISBAJUD e penhora de veículo, afasta a necessidade de novas diligências, inclusive via INFOSEG, que, embora autorizadas em tese, não se mostram adequadas ou proporcionais no caso concreto
” (TJMT, AI n. 1012798-22.2025.8.11.0000, DJE 14.06.2025).

No mesmo sentido, o entendimento consolidado no julgamento do RAI 1034655-61.2024.8.11.0000, da Relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O pedido de consulta ao CAGED, INSS e PREVJUD para identificação de vínculo empregatício do devedor não se justifica, pois a penhora de salários, vencimentos e proventos é regra excepcional e somente admitida nas hipóteses do art. 833, §2o, do CPC, não aplicáveis ao caso
. (N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (destaquei)

Na hipótese, a dívida em execução não possui natureza alimentar, nem foi demonstrado que eventual valor localizado superaria o limite de 50 salários mínimos previsto no §2o do art. 833, circunstâncias que, em tese, autorizariam relativizar a regra de impenhorabilidade.

Tampouco há indicação de que as diligências anteriores tenham sido insuficientes ou que os sistemas requeridos pudessem agregar novos elementos relevantes à persecução executiva.

Assim, não se vislumbra equívoco na decisão recorrida, que se alinha à legislação de regência e à jurisprudência pacificada nesta Corte e no STJ.

Face ao exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025